Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709569-39.2024.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO PAULO CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM MERCADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto previsto no art. 155, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) pode ser aplicado o princípio da insignificância; (iii) restou configurado o roubo impróprio; (iv) a pena pode ser reduzida; e, (v) pode ser fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do crime de furto, mantém-se a condenação, mormente quando o réu é preso em flagrante delito e confessa a prática do crime, o que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas. 4. Não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A reincidência e a reiteração criminosa do réu demonstra a alta reprovabilidade da conduta, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância. 5. Se não há prova segura acerca do emprego de violência ou grave ameaça por parte do réu com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, não há falar em roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal). 6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 7. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no Tema no 585, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser reconhecida a preponderância da reincidência múltipla sobre a confissão espontânea, aplicando-se a compensação proporcional entre ambas para majorar a pena-base em 1/12 (um duodécimo) de seu valor. 8. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da acusação conhecido e não provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade material da conduta. Aponta que a conduta imputada ao acusado preenche os quatro requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que a existência de antecedentes criminais não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, desde que presentes seus requisitos objetivos; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo a reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Assevera que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto) deve apresentar fundamentação concreta e idônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015